Tribunal: STF
Processo: RE 1408981
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - “Taxas associativas” - Sentença que a julgou procedente em parte, condenando a requerida ao pagamento das taxas associativas vencidas após o advento da Lei nº 13.465/2017 - Insurgência da requerida - Alegação de que a obrigação não seria devida - Acórdão que julgou desprovido o recurso - Interposição de recurso extraordinário, o qual foi provido, com determinação do STF para novo julgamento, de acordo com a orientação firmada no Tema Repetitivo n.º 492 daquela Corte - Apelo reanalisado e desprovido – Prestação de serviços que é incontroversa - A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, as contraprestações, em razão de serviços prestados, são devidas, independentemente de ser o morador associado ou não - Sentença mantida - ACÓRDÃO DE FLS. 372/378 REANALISADO, MANTIDO O DESPROVIMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal e ao que foi decidido no Tema 492 da Repercussão Geral, que tratou da matéria.



    Argumenta que a “obrigação de pagamento das taxas associativas não seria automática, como restou entendido pela r. decisão monocrática”.



    Sustenta que interpôs recurso extraordinário “ao qual foi dado provimento, com a nulificação do v. acórdão e determinação expressa para que fosse proferido novo julgamento de acordo com a orientação do tema 492 da repercussão geral”.



    Aduz que no novo julgamento proferido, o Tribunal de origem não observou o entendimento firmado no Tema 492 e manteve o entendimento esposado pelo acórdão anterior.



    Pontua que 



    “No caso em tela, até pela documentação acostada aos autos, não há notícia de que houve elaboração de novo ato constitutivo da associação Recorrida. 



    E a comprovação de que não existe tal novo ato constitutivo, reside no fato da recorrida ter juntado apenas com suas Contrarrazões de Apelação, a Ata da Assembleia Geral de sua fundação, datada de 15 de setembro de 1.999. 



    E da mesma forma, ainda que existisse referido novo ato constitutivo, o que se admite para argumentar, a Recorrente com ele não anuiu. 



    Logo, de onde quer que se olhe, ante a ausência destes requisitos formais, instituídos pelo voto condutor proferido no tema de repercussão geral nº 492, que restaram inobservados pelo V. Acórdão, ora recorrido, é inconstitucional a cobrança de qualquer taxa associativa pela Recorrida, com evidente violação ao inciso XX do Artigo 5º da Constituição Federal.” 



    Destaca não haver comprovação da elaboração de novo ato constitutivo após a Lei 13.465/17, com a obrigação de pagamento das taxas e anuência da Recorrente.



    Alega que a recorrida somente pode cobrar pelos serviços prestados a quem aderiu formal e voluntariamente a seus quadros, “o que não é o caso da Recorrida, que jamais aderiu à Recorrente, pagou as taxas associativas ou concordou com os serviços”.



    Decido.



    No julgamento do RE nº 695.911/SP, feito paradigma do Tema 492 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ficou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis” (RE nº 695.911/SP, de minha relatoria, DJe de 19/4/21).



    No caso dos autos, a Corte de origem julgou parcialmente procedente a ação de cobrança considerando “devidas apenas as taxas vencidas a partir do advento da Lei 13.465/17” (grifei).



    Para tanto, consignou o Relator no voto condutor do acórdão atacado que, “a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, as contraprestações, em razão de serviços prestados, são devidas, independente de associação por parte do morador” (grifei).



    O magistrado destacou também que a “associação foi fundada em 29/04/1999 (fls. 10), antes, portanto, do advento da Lei 13.465/2017, e o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra dos lotes firmado entre o antigo proprietário e o sócio do apelante, Vagner Roberto Ferreira de Souza, é de 30/08/2000 (fls. 326/350)”.



    Assim, considerando que a associação foi constituída antes da edição da Lei nº 13.465/2017 e a aquisição dos imóveis pela recorrente também foi anterior ao advento da referida legislação mostrava-se necessária que ré, ora recorrente, tivesse expressamente aderido à associação, o que não ficou comprovado no caso dos autos, conforme consignado na sentença de 1º Grau, mantida em todos os seus termos pelo acórdão atacado.



    Com efeito, o juiz de piso, ao consignar a impossibilidade de exigência das taxas vencidas antes da referida lei, assentou que, “[n]ão havendo prova nos autos de que tivesse a parte requerida manifestado vontade de se associar à autora, não poderia ela ser compelida ao pagamento de taxas associativas”. 



    Essa orientação consta expressamente da tese fixada no referido Tema 492 de Repercussão Geral, onde assentado que a partir da edição da Lei nº 13.465/17, a taxa pode ser exigida dos proprietários que, “i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis”.



    Aplicando essa entendimento, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Loteamento Imobiliário Urbano. Despesas de manutenção e conservação. 4. Morador desligado da associação de moradores quando do início de vigência da Lei 13.465/2017. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 492 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.445.171/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/12/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 64.893/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/3/24).



    Nesse último acórdão a Relatora fez constar expressamente em seu voto que, “Na espécie, ao determinar a cobrança de taxa de associação de proprietário que adquiriu o imóvel antes do advento da Lei n. 13.465/2017 e que não anuiu expressamente com a constituição da associação de moradores, o Tribunal de Justiça de São Paulo descumpriu a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente